Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Supermercado Cabral Comércio de Alimentos EIRELI – ME, Tempo Livre Modas Feminina Ltda. – ME e Associação dos Moradores do Edifício Del Villa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 56866745 do processo de referência), nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília por meio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação para a Venda de Imóveis da TERRACAP, atuante por delegação daquela autoridade, processo n. 0701257-95.2020.8.07.0018, que indeferiu a liminar requerida por entender não estarem satisfeitos os requisitos erigidos pelo art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente a falta de relevância da alegação. A decisão agravada considerou não se apresentar o ato administrativo impugnado, em princípio, ilegal, violador de direito líquido e certo dos agravantes. Destacou terem sido eles inabilitados no certame por haverem efetuado o depósito da caução fora do prazo assinalado pelo edital, apesar de o item 22.2 desse instrumento prever expressamente serem de responsabilidade do licitante as providências necessárias para a caução. Essa estipulação editalícia, segundo o pronunciamento judicial agravado, inviabiliza a imputação de erro a servidor da TERRACAP pelo recebimento da documentação sem a conferência prévia acerca da regularidade no preenchimento da guia de depósito da caução pelos recorrentes, em que ocorreu erro quanto à identificação do CNPJ da TERRACAP e à menção por extenso do valor da proposta de compra do item 31 do Edital n. 13/2019, divergente do valor numérico. Salientou não isentar a responsabilidade dos licitantes pela documentação entregue a conferência por amostragem executada pelos agentes da TERRACAP. A decisão agravada refutou a alegação de o ato administrativo violar a razoabilidade, porque considerou preponderar a observância dos requisitos formais da licitação pelos participantes no tocante ao prazo para comprovação da caução. Ressaltou, ademais, considerar-se a falta de prejuízo não a partir de critério econômico, mas jurídico, consistente na necessidade de preservação das regras disciplinadoras da licitação e dos direitos dos licitantes de participação consoante essas diretrizes, vinculadoras não apenas dos participantes, como também da própria entidade realizadora da licitação. A decisão recorrida determinou a inclusão de Nerylton Thiago Lopes Pereira como litisconsorte passivo, habilitado em lugar dos agravantes, porque eventual sentença concessiva da segurança repercutirá em seu desfavor. Os agravantes formularam o pedido liminar, no mandado de segurança (Id 56845504 do processo de referência), para o juízo determinar, até o julgamento definitivo, a suspensão dos efeitos do ato administrativo praticado de ofício, consistente na inabilitação da proposta de compra n. 5006767 no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) por eles apresentada, e na habilitação da proposta de compra n. 5006962 no montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) formulada por Nerylton Thiago Lopes Pereira, com a consequente retificação do aviso de classificação preliminar divulgado no DODF de 3/12/2019 para o considerar preliminarmente classificado para o item 31 do Edital n. 13/2019 e conceder-lhe o prazo de 10 (dez) dias para entrega da documentação exigida no Capítulo V, item B – Da documentação para qualquer modalidade de pagamento, sob pena de desclassificação e de retenção da caução (Id 56845533 do processo de referência). Pleitearam também os agravantes o sobrestamento do ato de homologação do resultado final do certame em relação ao item 31 do Edital n. 13/2019 da TERRACAP (Id 58081803 do processo de referência). Insatisfeitos com a decisão agravada, os agravantes interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 15058799, p. 1-13), sustentam estarem cientes de não ter ocorrido o cumprimento exato da literalidade da norma editalícia, apesar disso mencionam a possibilidade de aplicação de princípios norteadores da Administração Pública, notadamente a razoabilidade, a economicidade, o interesse público e o melhor preço na licitação, em interpretação sistemática, para flexibilizar a rigidez formal em prol de se adotar a melhor solução para o caso. Argumentam ter ocorrido erro no depósito da caução, que acarretou sua compensação apenas no dia seguinte ao do termo final assinalado pelo edital para sua realização, porque o atendente da instituição financeira preencheu equivocamente o campo destinado ao CNPJ do favorecido com o do depositante, quando deveria ter constado o da TERRACAP e não o deles no documento bancário produzido. Acentuam haverem mencionado erroneamente o valor por extenso do depósito, embora o numeral indicado estivesse correto. Asseveram não prejudicarem os equívocos assinalados na realização da caução, por eles considerados insignificantes, a lisura ou a boa-fé do certame, embora tenham sido considerados na decisão administrativa, tardiamente tomada, sem impugnação por outro participante, motivos suficientes para os inabilitar na licitação. Assinalam causar o ato administrativo impugnado prejuízo para a Administração e para o interesse público, porque o apego inflexível à formalidade da norma editalícia não é mais irrestritamente admitido pela doutrina e jurisprudência atuais, que tem sinalizado no princípio do formalismo moderado fundamento para o saneamento de atos praticados com erro material sem prejuízo para a Administração Pública com a finalidade de melhor atender aos princípios que a regem, em especial em processo licitatório em que se busca o melhor preço na contratação. Argumentam não apenas o princípio da legalidade ser aplicável à Administração Pública, mas outros igualmente importantes descritos no art. 2o da Lei n. 9.784/1999, como da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência, que, menosprezados, também implicam a ilicitude do ato administrativo. Ressaltam a consideração do princípio do formalismo moderado na mitigação do rigor do princípio da legalidade e da vinculação da Administração Pública ao edital da licitação, nos termos do art. 41 da Lei n. 8.666/1993, quando o erro no ato for passível de saneamento e não resultar prejuízo para o interesse público, conforme julgados colacionados do e. TCU e do c. STJ. Acentuam, no caso concreto, a inabilitação tardia deles, sem provocação de outro licitante interessado no processo licitatório, em razão de meras irregularidades no preenchimento da guia de depósito da caução, configurar ato desprovido de razoabilidade e de proporcionalidade. Dizem que a habilitação da proposta do segundo colocado, cujo valor em relação ao por eles oferecido é cinquenta por cento inferior, representa prejuízo para a Administração. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de ser determinada a suspensão da eficácia das decisões administrativas de inabilitação deles e de homologação final da licitação relativa ao item 31 do Edital n. 13/2019 da TERRACAP até o julgamento final do mandado de segurança. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, confirmação da antecipação da tutela recursal para ordenar a suspensão da decisão que os inabilitou no processo de licitação. Preparo recolhido (Ids 15058801, p. 1 e 15058802, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fundamentos da decisão de indeferimento da liminar no mandado de segurança e os motivos do ato administrativo atacado por essa ação mandamental, em cotejo com os argumentos apresentados pelos agravantes e com os elementos probatórios coligidos, considera-se não estarem evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Os agravantes apresentaram a proposta de compra n. 5006767, datada em 29/11/2019, para aquisição do imóvel descrito no item 31 do Edital TERRACAP n. 13/2019, que se encontra situado no Lote 18 da Rua 21 do Polo de Modas, Guará/DF, no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), mediante caução no valor correspondente a 5% e o pagamento do saldo em 180 (cento e oitenta) meses pelo sistema de amortização Price (Id 56845525 do processo de referência). Observa-se desse documento haver divergência entre os valores número e por extenso na proposta de compra. Esse foi um dos fatos considerados pela decisão agravada para a inabilitação dos agravantes, conforme narrativa fática retratada no relatório acima realizado. Os agravantes não exibiram o edital do processo de licitação nos autos do mandado de segurança, apesar da identificação do documento catalogado no Id 56885526, porque o arquivo referente consiste na decisão administrativa de inabilitação deles para o certame e não no instrumento convocatório. Acrescente-se estar o ato administrativo fustigado também inserido no Id 56845533 do processo de referência. Apesar da falta do instrumento convocatório para o exame das normas estabelecidas para a licitação, destaca-se a transcrição feita pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP na contestação apresentada perante o juízo de origem (Id 58081798 do processo de referência) do item 30.2.1. do Edital n. 13/2019 da TERRACAP, que preconiza literalmente: “na hipótese de discordância entre a expressão numérica e a por extenso do valor oferecido, prevalecerá a por extenso”. Convém mencionar não existir controvérsia acerca da existência dessa regra, que é objeto de consideração pelos recorrentes na petição inicial do mandado de segurança e neste recurso. A falta de correspondência exata da expressão por extenso em relação ao valor numérico da oferta de compra deve ser entendida como erro material concretamente. A menção numérica R$ 950.000,00 foi escrita por extenso como “novecentos e cinquenta reais”. A falta de menção a “mil” após “cinquenta” não inviabiliza a intelecção de que o valor da proposta seja efetivamente novecentos e cinquenta mil reais. É oportuno considerar que o numeral foi manuscrito pelos agravantes no documento no dia da entrega da proposta – 29/11/2019. O descuido, embora tenha impingido defeito formal na proposta, na substância não a invalida pela fácil percepção da intenção dos recorrentes na formulação da proposta. A regra editalícia estabelecida pelo item 30.2.1. deve ser aplicada em caso de divergência não grosseira, em que exsurja dúvida razoável sobre o valor efetivo da proposta. Isso não se verifica concretamente, porque não se considera razoável uma oferta para aquisição de imóvel em processo de licitação pelo valor absurdamente vil de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais). Obviamente, o valor numérico foi corretamente grafado em R$ 950.000,00 e sua expressão por extenso, embora equivocamente escrita como novecentos e cinquenta reais, deve ser efetivamente entendida e considerada como novecentos e cinquenta mil reais. Nenhum dos outros dois licitantes na disputa pela aquisição do imóvel referido no item 31 do Edital impugnou a proposta vencedora dos agravantes, muito menos a própria TERRACAP ao sagrá-la vencedora. Apenas posteriormente, em 201/2020, de ofício, a Comissão Permanente de Licitação para Venda de Imóveis da TERRACAP apontou o erro material para a invalidar e desclassificar os recorrentes com motivação meramente formal para os inabilitar. Não poderia validamente fazê-lo, porque se tratou de vício convalidável, que concretamente foi sanado pelo decurso do tempo sem impugnação e diante da falta de prejuízo para o objeto da licitação, que é o de venda do imóvel pela melhor oferta de preço. Não se ignora estar a Administração Pública vinculada ao instrumento convocatório, nos termos do art. 41, caput, da Lei n. 8.666/1993[2], mas essa observância compulsória deve ser compreendida com prudência para se evitar exagero na condução do interesse público manifestado no edital do certame. O apego incondicionado à formalidade não se traduz automática ou implicitamente na tutela do interesse coletivo, a não ser que de sua inobservância resulte prejuízo jurídico ou econômico para a Administração Pública ou para os particulares interessados. Por isso, defende-se a consideração do formalismo moderado, em que se sopesa o atendimento efetivo ao interesse público no respeito a formas. A boa-fé também se aplica no âmbito das relações com o Estado, e não apenas entre particulares. Esse instituto funciona não apenas como norma principiológica na regulação das relações jurídicas, mas também como vetor interpretativo dos atos e negócios jurídicos, consoante a dicção do art. 113, caput, do CC[3]. Na vertente da boa-fé objetiva, referente ao comportamento gerador de direito e de obrigação, denota-se a inclinação para se considerar com proeminência a intenção nela consubstanciada em detrimento do sentido literal da linguagem nos termos do art. 112 do mesmo Código[4]. Não se revela crível o encaminhamento de proposta de compra pelo preço aviltante de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) pelos agravantes, tanto que nenhum dos outros licitantes manifestou interesse em refutar a oferta, possivelmente por entenderem que a expressão por extenso do valor nada mais configurou que mero erro material. O exercício da autotutela pela Administração Pública, em seu próprio prejuízo como também do particular beneficiado pelo ato de classificação inicial da proposta, com fundamento em simples observância ulterior de formalidade na redação da proposta de compra, não prestigiada na época em que a oferta foi apresentada, malfere o princípio da legalidade em seu corolário da razoabilidade, previsto no art. 3o, caput, da Lei n. 8.666/1993[5], estando o princípio da razoabilidade expressamente estatuído no 2o, caput, da Lei n. 9.784/1999[6], que regula o processo administrativo e se aplica subsidiariamente à Lei de Licitações e Contratações Públicas, nos termos do art. 69[7]. O exercício legítimo desse poder-dever de rever os próprios atos pela Administração poderia ter sido exercido, se fosse o caso, para convalidar o vício sanável proveniente do erro material apontado, nos termos da faculdade conferida pelo art. 55 da Lei n. 9.784/1999[8]. Não se denota, portanto, plausibilidade na inabilitação da proposta de compra apresentada pelos agravantes com fundamento na divergência não comprometedora entre o valor numérico e o por extenso da oferta. Outro fundamento do ato administrativo de inabilitação da proposta de compra dos agravantes, validamente reconhecido pela decisão agravada como fundamento para lhes negar a liminar no mandado de segurança, diz respeito à não comprovação do depósito da caução dentro do prazo assinalado pelo item 21 do Edital n. 12/2019 da TERRACAP que, segundo consta da transcrição no ato administrativo fustigado, teria termo final em 28/11/2019, mas apenas em 29/11/2019, quando foi efetivado (56845533 do processo de referência). O fato não é negado pelos agravantes, que justificam a situação de apenas em 29/11/2019 haver sido efetivada a transferência bancária realizada no dia anterior em 28/11/2019 em suposto erro perpetrado pelo atendente da instituição financeira, e não por eles mesmos, porque o funcionário haveria informado o CNPJ deles em lugar do CNPJ da TERRACAP na operação bancária ocorrida. A transferência bancária da quantia relativa ao valor da caução ocorreu em 28/11/2019, conforme guia exibida juntamente com a proposta de compra recebida pela TERRACAP (Id 56845525 do processo de referência). No documento, é possível observar que o CNPJ informado como sendo o da TERRACAP foi o n. 15.300.308/0001-20. Observa-se realmente a ocorrência do equívoco, porque o CNPJ dessa empresa pública imobiliária é o n. 00.359.877/0001-73, conforme constou do item 21 do edital, transcrito na decisão administrativa impugnada pelo mandado de segurança. Percebe-se que o CNPJ constante do comprovante de transferência bancária é o do agravante Supermercado Cabral Comércio de Alimentos EIRELI – ME. Entende-se que o engano aqui constatado também cuidou de mero erro material, que foi corrigido no dia seguinte ao da transferência bancária, com o creditamento do valor na conta indicada pela TERRACAP no edital de licitação. O ato de depósito foi validamente realizado dentro do prazo assinalado pelo item 21 do instrumento convocatório. O creditamento da quantia eletronicamente transferida na conta da TERRACAP no dia seguinte em 29/11/2019 não invalidou o ato bancário realizado no dia anterior dentro do prazo do edital. Não se ignora que a responsabilidade pela realização do depósito ou transferência bancária seja do licitante, porque a TERRACAP dela se eximiu completamente nos termos do item 22.2. do instrumento convocatório do certame. Acontece que, no caso vertente, os agravantes se desincumbiram a contento ao depositarem a quantia na conta de titularidade da TERRACAP. Ademais, o indigitado preceito editalício estabelece que o resultado da conciliação bancária do depósito é a condição para a habilitação da proposta. Nessa situação, a considerar apenas o aspecto formal dos atos praticados pelos agravantes em conformidade com o instrumento convocatório, resultaria certeza de atuação deles respaldada no edital a justificar a manutenção deles no certame com a habilitação definitiva da proposta. Ademais, vislumbra-se possível interesse em regularização de ocupação do imóvel, porquanto a agravante Associação de Moradores do Edifício Del Ville está estabelecida no terreno que deseja adquirir conjuntamente com os outros dois agravantes, consoante documento apresentado com a petição inicial do mandado de segurança (Id 56845511 do processo de referência). Neste sentido, traz-se à colação o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça adiante transcrito por sua ementa: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO DE IMÓVEL. TERRACAP. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA. VÍCIOS MERAMENTE FORMAIS. SINGULARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. 1. Em casos de pequenas irregularidades na documentação ou na proposta, e desde que tais vícios sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, não é razoável, tampouco atende ao interesse público, que licitantes sejam inabilitados. 2. Na hipótese dos autos - inabilitação de licitante que objetivava a compra de imóvel que já ocupa, em função de irregularidades em sua proposta -, tanto o caráter meramente formal das falhas elencadas pela autoridade impetrada quanto as singularidades do caso concreto, em conjunto, autorizam a conclusão de que de fato assiste razão à recorrente no que se refere ao seu direito de ter sua proposta apreciada e de seguir nas demais fases da licitação do imóvel indicado nos autos. 3. Apelação provida. (Acórdão 778397, 20120111943837APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 15/4/2014. Pág.: 117) Ocorre que, na aferição da substância do ato pelos recorrentes praticados, denota-se a inobservância do preceito contido no art. 18 da Lei n. 8.666/1993[9] e da obrigação estipulada no item 21 do edital de licitação, materializada na oferta de compra n. 5006767 por eles apresentada, porque o valor depositado não correspondeu a 5% (cinco) por cento do preço oferecido de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). Segundo se constata do comprovante de transferência bancária coligido, o montante depositado foi de R$ 21.650,00 (vinte e um mil seiscentos e cinquenta reais), bastante inferior à quantia de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), que corresponderia efetivamente a 5% (cinco por cento) do preço da oferta para a compra do bem imóvel referido no item 31 do Edital n. 13/2019 da TERRACAP. Denota-se, portanto, dos elementos de prova pré-constituída no mandado de segurança, não sobressair a probabilidade do direito alegado, porquanto os agravantes não demonstraram o depósito do valor de 5% (cinco) por cento da oferta apresentada. Há provável desatendimento a requisito estipulado no item 21 do edital e exigência do art. 18 da Lei n. 8.666/1993. A propósito, confira-se o julgado adiante transcrito por sua ementa, que apesar não ser recente, expressa o entendimento ora sufragado: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. INABILITAÇÃO DA PROPOSTA FACE À SUA INADIMPLÊNCIA JUNTO À TERRACAP. PREVISÃO DO EDITAL. 1. O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes. 2. Correto o ato da administração desclassificando quem não comprova preenchimento de um requisito expresso no edital. 3. Recurso improvido. Unânime. (Acórdão 199616, 20010110177778APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/9/2004. Pág.: 53) Nesse caso, não se vislumbra flagrante equívoco na decisão agravada, que indeferiu a liminar no mandado de segurança por falta de preenchimento do requisito da fundamentação relevante erigido pelo art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009[10], embora concretamente considerado com outro teor. Em relação ao segundo requisito, não se evidencia também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto se trata de aquisição de bem imóvel, em relação ao qual se mostra possível eventual desfazimento da compra e venda realizada com o licitante classificado em segundo lugar e convocado para assinatura do contrato com a TERRACAP. Dessa forma, não verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pleiteada. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada e do interessado, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada e o interessado habilitado no mandado de segurança para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. [3] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [4] Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. [5] Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. [6] Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. [7] Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei. [8] Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. [9] Art. 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) da avaliação. [10] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.